Tribunal: TJDFT
Processo: 0031281-19.2011.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUA CIVIL. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO. INVERSÃO DOS PÓLOS DA CONDENAÇÃO.
1. O Juízo de Primeiro Grau reconhece a necessidade do autor ser ressarcido no valor correspondente ao prejuízo material sofrido e efetivamente comprovado.
2. A parte dispositiva da sentença, ao julgar parcialmente procedente os pedidos iniciais, equivoca-se ao condenar o “autor” ao pagamento da condenação, quando, na verdade, o “réu” deveria ser condenado ao pagamento do débito.
3. Faz-se necessária a correção do dispositivo da sentença, tendo em vista que o erro material pode ser sanado a qualquer tempo e grau de jurisdição, até mesmo de ofício. Art. 494, inc. I, do Código de Processo Civil.
4. Apelação provida.